Tribunal: TJES
Processo: 5013277-20.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI
Órgão julgador: FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013277-20.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: VANIA CLAUDIA ENTRINGER MULLER
RELATOR(A):
FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. JORNADA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO. PRÓPRIA PROVA PRODUZIDA PELO RECORRENTE QUE EVIDENCIA O PAGAMENTO DE VENCIMENTO INFERIOR AO PISO NACIONAL EM PARTE DO PERÍODO DISCUTIDO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória proposta por HENRY DIOGO OLIVEIRA, condenando o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais em razão de acidente ocasionado por cratera existente em via pública, encoberta por alagamento. O recorrente sustenta a ocorrência de força maior decorrente das fortes chuvas, culpa exclusiva da vítima e inexistência de responsabilidade civil do ente público.

A sentença julgou procedentes os pedidos, reconhecendo que o vencimento básico percebido pela autora permaneceu inferior ao piso nacional em parte do período discutido, condenando o Município ao pagamento das diferenças, a serem apuradas em liquidação de sentença.

Inconformado, o Município interpôs recurso inominado sustentando, em síntese, que observa a Lei Federal nº 11.738/2008 e que o vencimento da servidora sempre superou o piso nacional proporcional à carga horária exercida.

Embora intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

A questão em discussão consiste em verificar se o Município observou, durante todo o período controvertido, o piso salarial nacional do magistério proporcional à jornada de 25 (vinte e cinco) horas semanais, de modo a justificar a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Município observou, durante todo o período controvertido, o piso salarial nacional do magistério proporcional à jornada de 25 (vinte e cinco) horas semanais, de modo a justificar a reforma da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As alegações recursais não infirmam a conclusão adotada pelo Juízo de origem, sobretudo porque a própria prova produzida pelo recorrente demonstra a existência de pagamento de vencimento básico inferior ao piso nacional em parte do período discutido.

Com efeito, a tabela apresentada pelo próprio Município evidencia que, no ano de 2022, o vencimento básico percebido pela autora (R$ 2.374,71 – dois mil trezentos e setenta e quatro reais e setenta e um centavos) foi inferior ao piso nacional proporcional à jornada de 25 (vinte e cinco) horas semanais (R$ 2.403,52 – dois mil quatrocentos e três reais e cinquenta e dois centavos), corroborando a conclusão adotada na sentença quanto à existência de diferenças remuneratórias devidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: O piso salarial profissional nacional do magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, corresponde ao vencimento básico inicial da carreira e deve ser observado proporcionalmente à jornada de trabalho do servidor, sendo devidas as diferenças remuneratórias quando comprovado o pagamento em valor inferior ao piso legal.

Dispositivos relevantes citados:
art. 2º, §§ 1º e 3º, da Lei Federal nº 11.738/2008; art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

PROJETO DE VOTO

I – RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por VANIA CLAUDIA ENTRINGER MULLER em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, objetivando a adequação do vencimento básico ao piso salarial nacional do magistério, proporcional à jornada de 25 (vinte e cinco) horas semanais, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar o Município ao pagamento das diferenças entre o vencimento básico percebido pela autora e o piso salarial nacional proporcional à sua jornada de trabalho, a serem apuradas em liquidação de sentença.

Inconformado, o Município interpôs recurso inominado sustentando, em síntese, que observa as disposições da Lei Federal nº 11.738/2008, afirmando que o vencimento básico da servidora sempre superou o piso nacional proporcional à carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais.

Embora regularmente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

II – VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com efeito, o Juízo de origem apreciou adequadamente a controvérsia, aplicando corretamente a Lei Federal nº 11.738/2008, bem como a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.167 e pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da natureza do piso salarial nacional do magistério como vencimento básico inicial da carreira.

Acrescento apenas que as razões recursais não têm o condão de afastar a conclusão alcançada na sentença.

Isso porque o próprio Município recorrente apresentou tabela comparativa entre o piso salarial nacional proporcional à jornada de 25 (vinte e cinco) horas semanais e o vencimento básico efetivamente pago à autora, documento que evidencia a existência de pagamento inferior ao piso nacional durante parte do período controvertido.

Conforme se verifica da tabela acostada às razões recursais, no exercício de 2022 o piso nacional proporcional correspondia a R$ 2.403,52 (dois mil quatrocentos e três reais e cinquenta e dois centavos), ao passo que o vencimento básico percebido pela autora foi de R$ 2.374,71 (dois mil trezentos e setenta e quatro reais e setenta e um centavos), circunstância que confirma o descumprimento da Lei Federal nº 11.738/2008 no período mencionado.

Do mesmo modo,

Desse modo, a própria documentação produzida pelo recorrente corrobora a conclusão adotada pelo Juízo de origem quanto à existência de diferenças remuneratórias devidas, não havendo elementos aptos a justificar a reforma da sentença.

Assim, impõe-se a manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Amanda Lourenço Sessa

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado, para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)